Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-32.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Autora beneficiária da justiça gratuita - Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Ausência de abusividade da taxa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Apelação – Princípio da dialeticidade observado – Autora beneficiária da justiça gratuita - Empréstimo pessoal - Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, não podem praticar taxas abusivas, superiores ao dobro da média de mercado, segundo tabela divulgada pelo BACEN – Ausência de abusividade da taxa de juros contratada, na hipótese (REsp 1.061.530/RS) – PRÊMIO DE SEGURO: Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Necessária restituição, em dobro, porque o contrato é posterior à orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – Sentença reformada neste ponto – Cobrança indevida de seguro que não justifica, per se, a reparação moral - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.